Tribunal: CARF
Processo: 11128.722378/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722378/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.495 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
TAPECARIA MACPISO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/09/2011
ESFERAS
ADMINISTRATIVA
E
PENAL.
INDEPENDÊNCIA.
RESSALVADAS SENTENÇAS ABSOLUTÓRIAS COM BASE NOS
INCISOS I OU IV DO ART. 386, IV, CPP.
As esferas penal e administrativa são, via de regra, independentes, ressalvados
os casos em que o(s) crime(s) e a(s) infração(es) tributária(s) imputados
decorram dos mesmos fatos e na esfera penal seja proferida sentença
absolutória que reconheça categoricamente a inexistência material do fato (art.
386, I, CPP) ou afaste peremptoriamente a autoria do delito (art. 386, IV, CPP).
IMPORTAÇÃO. MULTA. CESSÃO DE NOME. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE.
A pessoa jurídica que ceder seu nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários, fica sujeita à multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar que pede a extinção do crédito tributário em razão de sentença absolutória em ação
penal e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722378/2012-90
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC):
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls 02/23 com lançamento no valor
de R$25.909,85, correspondente à multa por cessão de nome prevista no art. 33 da
Lei no 11.488/2007.
A Coordenação Geral de Administração Aduaneira – COANA, por intermédio da
Divisão de Gerenciamento de Risco da Área Aduaneira, selecionou os despachos
aduaneiros para análise de valor, classificadas na NCM 5701.10.11 (tapete de lã) e
5703.30.00 (tapete de poliamida), quando estes forem declarados abaixo do preço
mínimo estabelecido nos seus parâmetros. Diante disso, constatou a fiscalização as
seguintes informações sobre as DI’S registradas pela impugnante:
• DI no11/1723931-6 - 13/09/2011 – pavimento para piso, elaborado com
material têxtil sintético, catálogos e amostras, procedente da Holanda. Constatou-
se que o valor declarado dos pavimentos da adição 01, corresponde a US$ 1,61
FOB/KG, de acordo com a fatura comercial juntada ao despacho. Em consulta ao
sistema Lincefisco, o valor apurado para as mercadorias classificadas na NCM
5703.20.00 de mesma origem – Holanda, é de US$ 3,75 FOB/KG, resultando
diferença de 133% maior que o valor na DI.
• DI no11/1757557-0 - 16/09/2011 – tapete tufado de lã, procedente da Índia.
Constatou-se que o valor declarado dos tapetes tufados de lã, corresponde a US$
2,60 FOB/KG, de acordo com a fatura comercial. Em consulta ao sistema
Lincefisco o valor apurado para as mercadorias classificadas na NCM
5703.10.00, de mesma origem – Índia, é de US$ 5,86 FOB/KG. A estimativa de
custo do produto, levantado pela ABIT – Associação Brasileira da Indústria
Têxtil, o valor é de US$ 5,37 FOB/KG. Em termos percentuais, os valores
apurados correspondem a 125,38% e 106,53%, maior que o declarado,
respectivamente.
Intimado (registro no Siscomex em 26/09/2011) para apresentar documentos que
comprovassem a efetiva transação, o impugnante apresentou cópias do extrato bancário,
diário, razão analítico e solicitações de numerários. No entanto, não apresentou as
condições peculiares de negociação para cada exportador.
Nova exigência foi registrada no Siscomex em 15/02/2012, e em atendimento o
impugnante apresentou plano de contas, extrato bancário e razão analítico no período de
01/07/2011 a 30/09/2011.
Registra a fiscalização que o contrato de câmbio dos referidos despachos refere-se à
liquidação no prazo de 180 dias, assim sendo, não foi possível verificá-lo no extrato
bancário e razão analítico da empresa no período solicitado.
Narra que em 05/09/2011, consta uma transferência da conta bancária da Casa
Fortaleza Comércio de Tecidos, para a conta da Tapeçaria Macpiso Ltda., no valor
de R$ 135.000,00 e no mesmo dia, foram registradas duas transferências
eletrônicas (TED) da mesma para a Macroport Internacional Ltda, de R$
60.408,49 e R$ R$ 68.804,85 perfazendo um total de R$ 129.213,34.
Esclarece que a Macroport Internacional Ltda. é a empresa responsável de prestação de
serviços de assessoria logística relacionadas às atividades de desembaraço aduaneiro de
tapetes e carpetes importados pela autuada.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Os dois lançamentos (TED) efetuados pela Tapeçaria Macpiso para a Macroport,
referem-se à "Solicitação de numerário", emitido pela Foco Comércio
Internacional, para pagamento dos tributos, taxas e demais despesas aduaneiras
(armazenagem, AFRMM, comissão do despachante, entre outros), dos despachos
no 11/1723931-6 e 11/1757557-0.
Em 12/04/2012, foi registrada nova exigência no Siscomex, solicitando cópia do
comprovante, bem como o motivo do depósito de R$135.000,00 creditado pela Casa
Fortaleza na conta do importado. Em atendimento à intimação registrada, o importador
esclarece que o recebimento de R$135.000,00 refere se a venda efetuada, de acordo
com a nota fiscal eletrônica no 000001891, emitida em 07/07/2011, com valor total
de R$146.628,60, e a diferença de R$11.628,60 não foi paga pelo fato de ter tido
divergência e devolução de mercadorias por parte do comprador (Casa Fortaleza),
mas não apresenta nenhum documento que comprova este fato.
Entendeu a fiscalização que considerando a diferença de 59 dias de diferença entre a
data do crédito e da emissão da nota fiscal; que os valores em questão não são
coincidentes; e que as transferências para pagamento dos tributos dos despachos em
questão e demais despesas aduaneiras foram efetuadas no mesmo dia do crédito de
R$135.000,00 efetuado pela Casa Fortaleza, fica evidente que a Casa Fortaleza
Comércio de Tecido Ltda, CNPJ no 61.277.489/0044-78, adiantou os recursos para
pagamento dos tributos e demais despesas aduaneiras (AFRMM, armazenagem,
capatazias, comissão do despachante, entre outros) das importações registradas sob no
11/1723931-6 e 11/1757557-0, e também, é aquela que tem suas atividades relacionadas
com as mercadorias importadas, sendo de fato a empresa adquirente
Relata ainda que na conferência física da DI no 11/1757557-0, foram encontradas, nas
bordas internas dos tapetes as seguintes indicações: "ART RUGS by Casa
Fortaleza".
Já na análise da documentação da DI no 11/1723931-6, verificou-se que o
conhecimento marítimo n. 170106555, tem como consignatário (consignee) a
Tapeçaria Macpiso Ltda e no campo "notify party" à Brenda Carneiro, e-mail:
brenda.carneiro@casafortaleza.com.br.
Entre os documentos apresentados pelo importador, verificamos uma troca de
mensagens, via e-mail, relativos à produção dos tapetes, envio de anexos com vias
de invoice e packing-list e detalhes do embarque das mercadorias para a Tapeçaria
Macpiso (transcrição: Assunto:RES: Fw: Shipment details 40 ft to Tapeçaria
Macpiso, São Paulo. Loaded at Waalwijk 01-03-2011), entre a Sra. Brenda
Carneiro (Casa Fortaleza) com o exportador Desso BV, onde seu endereço
eletrônico foi riscado, propositadamente, em negrito para que não fosse
identificada.
Aduz ainda que a Casa Fortaleza é uma empresa que conhecidamente comercializa
grande variedade de tapetes importados (como: hamadan, isfahan, kashan, kelim stripe,
entre outros), mas em consulta ao sistema Radar, verifica-se que a mesma não possui
habilitação no Radar (Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes
Aduaneiros) ou mesmo algum histórico de atuação em operações no comércio exterior,
até o momento do registro deste auto de infração.
Discorre sobre a ocultação do sujeito passivo.
Conclui que a Tapeçaria Macpiso Ltda utilizou recursos de terceiros para o pagamento
dos tributos e demais despesas aduaneiras dos despachos no 11/1723931-6 e
11/1757557-0, bem como praticou fraude quanto ao valor declarado, informando um
valor muito inferior ao efetivamente praticado, com a finalidade de pagamento a menor
dos tributos devidos na importação. E que conforme constam nos extratos bancários e
na escrituração apresentada, fica comprovado que os tributos e demais despesas
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

aduaneiras foram pagos com recursos que foram creditados na conta bancária da
empresa através de transferências bancárias, remetidas pela empresa Casa Fortaleza
Comércio de Tecidos Ltda, CNP] 61.277.489/0001-38, que é de fato o
adquirente/sujeito passivo destas duas importações. Aponta que além da penalidade de
perdimento das mercadorias (objeto de outro processo), cabe a aplicação de multa de
10%, prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007, por cessão nome para realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas acobertamento dos reais
intervenientes.
Intimado (fl. 49), o interessado apresentou a impugnação de fls. 50/57 defendendo-se
com os seguintes pontos:
- cerceamento do direito de defesa, uma vez que a fiscalização não teria
demonstrado a forma de apuração do montante devido. Aponta que caberia ao
AFRFB demonstrar como chegou a conclusão do montante do auto de infração, e por
isso não teve como se defender desse fato. Aponta que a falta de Demonstrativo dos
Créditos Apurados impede a perfeita demonstração dos cálculos. Assim, requer a
nulidade do auto de infração em razão da ofensa ao art. 142 do CTN.
- no mérito, afirma que Casa Fortaleza Comércio de Tecidos Ltda. e a Tapeçaria
Macpiso Ltda. são firmas interdependentes, de acordo com o RIPI 2010, em seu
artigo 612. Aponta que o Sr. Jorge AI Makul é sócio fundador tanto da Casa Fortaleza
Comércio de Tecidos Ltda., criada em 07/10/1968, como também da empresa Tapeçaria
Macpiso Ltda., constituída em 02/06/1993. Isto pode ser verificado nas Fichas Cadastral
Completa fornecida pela JUCESP. Até 2008 o Sr. Jorge Al Makul permaneceu como
sócio da Impugnante, em 13/06/2008 ele admitiu seus filhos Fabiano AI Makul e Daniel
Al Makul, retirando-se da sociedade. Nesse contexto, aponta que é lícita, e não
caracteriza fraude, dolo, ou simulação a existência de interdependentes. Discorre
ainda que além da interdependência em razão de parentesco há outra interdependência
(comercial) que ocorre em razão da CASA FORTALEZA ser adquirente dos tapetes
feito à mão importados pela Impugnante e esta exclusividade ocorreu nas
mercadorias contidas na DI n° 11/1757557-0, que apresentavam a designação
"ART RUGS by Casa Fortaleza". Conclui que não há que se falar em ocultação, que
o sujeito passivo da importação é a própria Impugnante que importa diversos tipos de
mercadoria para comercialização, mas também importa com exclusividade para sua
"firma irmã", Casa Fortaleza, os tapetes feitos à mão e este fato não pode ser
considerado ocultação de sujeito passivo, visto que há previsão legal para este tipo de
importação quando as empresas são interdependentes, de acordo com o disposto na Lei
no 4.502, art. 42, parágrafo único, inciso I.
- Quanto ao valor da multa, como alegado na preliminar, o impugnante diz não saber
como a Auditora vislumbrou o valor do auto de infração, mas levando em
consideração o valor CIF das importações como o valor da suposta operação
acobertada verificaremos que o valor CIF da DI n° 11/1723931-6 é R$ 58.314,95; e
o valor CIF da DI n° 11/1757557-0 é de R$ 47.624,78. Assim o valor total da suposta
operação acobertada seria de R$ 105.939,73. A aplicação da multa de 10% do valor
resultaria no montante de R$ 10.593,97, valor muito diferente do apontado e não
demonstrado pela fiscalização. Pugna-se pela retificação do lançamento.
- Que “a fiscalização atribuiu ao importador a prática do suposto crime de responsável
dano ao erário, e já foi devidamente comprovado que as empresas são interdependentes,
então não há que se falar ocultação do sujeito passivo, a Impugnante não praticou
nenhuma infração tributária delituosa que se demonstrada caracterizaria Dano ao
Erário".
- requer que a impugnação seja recebida e acolhida, para o fim de reconhecer a nulidade
do auto de infração ora impugnado, acolhendo-se integralmente os fundamentos de fato
e de direito acima expedidos, com o imediato cancelamento da multa aplicada.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 07-45.877, às fls. 109/115), a 7a
Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do
colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/09/2011
IMPORTAÇÃO. MULTA. CESSÃO DE NOME. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE.
A pessoa jurídica que ceder seu nome para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários, fica sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor da operação
acobertada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
124/136), no qual, no mérito, em suma, repisa os argumentos levados a conhecimento em
primeira instância, ou seja, 1) que ela e a Casa Fortaleza Comércio de Tecidos Ltda são firmas
interdependentes, nos termos do art. 612 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI
2010), e que, portanto, a atuação, nesses termos, é lícita e não caracteriza fraude, dolo e
tampouco simulação; 2) que não foi demonstrado o dano ao erário e 3) que não sabe como a
autoridade fiscal chegou ao valor da multa.
A principal inovação em relação aos argumentos apresentados em primeira
instância ficou por conta da “Preliminar de Extinção do Crédito Tributário”, na qual a Recorrente
noticia que transitou em julgado perante a 5a Vara Federal de Santos a ação penal no 0007531-
80.2016.4.03.6104, decorrente da Representação Fiscal para fins Penais relacionada à
interposição fraudulenta.
Nesse diapasão, alega que a decisão em comento afastou, com fundamento na
negativa de autoria (art. 386, IV, do Código de Processo Penal - CPP), os crimes a ela imputados
e sustenta que a sentença absolutória fundamentada na inexistência do fato ou negativa de
autoria (incisos I e IV do CPP, respectivamente) tem repercussão nos âmbitos administrativo e
cível.
O recurso foi, então, sorteado à relatoria do ilustre Conselheiro Marcelo Costa
Marques d’Oliveira que consignou ser indubitável a influência da decisão judicial na esfera
administrativa, mas propôs que o julgamento fosse convertido em diligência para que a unidade
de origem juntasse cópia do PA no 11128.722376/2012-09 (processo de perdimento) e intimasse
o contribuinte a apresentar “Certidão de Objeto e Pé” e cópia das principais peças da referida
Ação Penal.
A proposta foi submetida ao escrutínio dos demais membros deste Colegiado, que
(em composição diferente da atual), por unanimidade votos, a aprovaram por meio da Resolução
no 3001-000.521 (fls. 145/150).
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Baixados os autos, a unidade preparadora juntou os documento pertinentes ao PA
no 11128.722376/2012-09 às fls. 156/591 e expediu intimação (fls. 592) para que a Recorrente
apresentasse os documentos relativos à ação penal no 0007531-80.2016.4.03.6104. Cientificada
(vide TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 594), a Recorrente
juntou aos autos os documentos às fls. 598/615.
Acerca do resultado da diligência, cabe registrar que
 os documentos referentes ao PAF no 11128.722376/2012-09 indicam a
manutenção da pena de perdimento das mercadorias cuja importação foi
formalizada por intermédio das DIs no 11/1723931-6 e no 11/1757557-0 (vide
PARECER CONCLUSIVO às fls. 473/485 e DECISÃO às fls. 486).
Destaque-se também que essa documentação aponta que a Recorrente ajuizou
ação perante à 1a Vara da Justiça Federal em Santos, que recebeu o no
0004236-06.2014.4.03.6104, pedindo a anulação do auto de infração de
perdimento e a concessão de tutela antecipada para que as mercadorias
apreendidas fossem liberadas (petição inicial às fls. 533/556). Ao julgar o
pedido de antecipação de tutela, o MM. Juiz Federal o deferiu, determinando a
suspensão da aplicação da pena de perdimento e a manutenção das
mercadorias sob a posse da fiscalização (fls. 524/532). Porém, ao proferir
sentença de mérito, o excelentíssimo juízo concluiu que houve interposição
fraudulenta, revogou os efeitos da tutela antecipada e julgou improcedente o
pedido da Recorrente.
 por sua vez, os documentos que a Recorrente juntou aos autos, salvo melhor
juízo, mostram-se completamente desconexos com o que fora solicitado na
intimação expedida pela unidade preparadora. Isso fica evidente já no
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 595:

Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução no 3001-
000.519 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido sorteado e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.

3. Preliminar de extinção do crédito tributário
Encetando as razões de recurso, a Recorrente informa que no âmbito da ação
penal no 0007531-80.2016.4.03.6104, iniciada a partir da representação fiscal para fins penais,
foi proferida sentença absolutória que afastou, com fundamento na negativa de autoria (art. 386,
IV, do Código de Processo Penal - CPP), os crimes a ela imputados. Posto isso, aduz que a
penalidade objeto desse autos deve ser cancelada, já que sentença absolutória fundamentada na
inexistência do fato ou negativa de autoria (incisos I e IV do art. 386 do CPP, respectivamente)
tem repercussão nos âmbitos administrativo e cível.
De fato, a Recorrente tem razão quando afirma que a sentença absolutória
fundamentada nessas razões tornaria inviável a manutenção de penalidade administrativa calcada
nos mesmos fatos. Entretanto, basta uma simples leitura da sentença juntada aos autos pela
própria Recorrente (fls. 137/40), para constatar que, diferentemente do que ela alega, o
fundamento para a absolvição foi, em verdade, a conclusão de que as provas apresentadas em
juízo eram insuficientes para a comprovação dos crimes imputados na denúncia (art. 386, inciso
VII, CPP), inclusive o excelentíssimo juiz federal apoiou sua decisão no princípio do in dubio
pro reo, ou seja, não concluiu pela inexistência do fato e não afastou por completo a autoria
pelos crimes. Eis a parte dispositiva da sentença:
Dispositivo. Ante o exposto, com apoio no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, absolvo DANIEL AL MAKUL (RG no 19958631-7 SSP/SP; CPF no
143.334.858-60), FABIANO AL MAKUL (RG no 23713713-6 SSP/SP; CPF no
179.911.478-35) e JORGE AL MAKUL (RNE no 3766426; CPF no 034.689.508-10), da
imputada prática de condutas amoldadas aos tipos do art. 299 c.c. o art. 334, na forma
dos arts. 29 e 70, todos do Código Penal.
[grifo nosso]
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Logo, em absoluto, o fundamento apontado para a absolvição da Recorrente na
esfera penal faz coisa julgada no cível ou na esfera administrativa, pois não incluído dentre
aqueles que, segundo a lei, acarretam tal repercussão. Nesse sentido, vejamos o que determina a
legislação:
DECRETO-LEI No 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 ( Código de Processo Penal)
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser
proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência
material do fato.

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 (código Civil)
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo
questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando
estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
[grifo nosso]
Sendo assim, com o devido respeito que a sempre abalizada posição do ilustre
Marcelo Costa Marques d’Oliveira merece, discordo que, no caso concreto, a causa da
absolvição no processo penal vincule a decisão no presente processo administrativo. No mais,
conquanto os documentos da Ação Penal no 0007531-80.2016.4.03.6104 requeridos à Recorrente
não tenham sido juntados aos autos, ao meu ver, desnecessária nova intimação, já que as
informações da sentença por si já são suficientes para a análise deste ponto da peça recursal.
Portanto, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

4. Da suposta ocultação do sujeito passivo / Do suposto dano ao erário
Nos tópicos da peça recursal que levam os títulos reproduzidos acima, a
Recorrente assevera que ela e a Casa Fortaleza Comércio de Tecidos Ltda são firmas
interdependentes, nos termos do art. 612 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010
(RIPI/2010), e que, portanto, a atuação, nesses termos, é lícita, não caracteriza fraude, dolo e
tampouco simulação e não constitui dano ao erário.
De inicio, insta salientar que a norma que conceitua a interdependência no âmbito
de legislação do IPI destina-se, aliás, como todas as demais contidas no RIPI/2010, à cobrança,
fiscalização, arrecadação e administração do IPI (art. 1o). Basta uma análise sistemática do
referido regulamento, para notar que o conceito de interdependência é utilizado sobretudo para
fins de apuração do IPI, como, por exemplo, quando o regulamento prevê a inclusão do valor do
frete no valor tributável, acaso o transporte seja realizado ou cobrado por firma com a qual o
contribuinte tenha relação de interdependência (art. 190, § 2o, RIPI 2010), ou quando estabelece
que o valor tributável mínimo não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da
praça do remetente, acaso o produto seja destinado a estabelecimento de firma com a qual o
remetente mantenha relação de interdependência (art. 195, I).
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Portanto, a caracterização da interdependência, nos termos do regulamento do IPI,
não cria qualquer exceção quanto à obrigatoriedade de que as importações por conta e ordem,
ainda que de firma interdependente, sigam os requisitos e condições que a norma prescreve para
este tipo de operação. A esse respeito são validas algumas considerações em relação aos
conceitos de importação por conta própria, importação por conta e ordem de terceiros e de
ocultação do sujeito passivo:
 Importação por conta própria
Acerca da definição de “importação por conta própria”, valho-me aqui da sucinta,
porém, esclarecedora, conceituação trazida pelo ilustre conselheiro Walker Araújo em voto
proferido no âmbito do acórdão no 3302-006.778, processo no 13044.000498/200992, da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste Conselho, em sessão de
julgamento realizada em 23 de abril de 2019:
Importação "direta" ou "por conta própria"
Corresponde ao método convencional, na qual o interessado (importador) contata o
fornecedor (exportador) e negocia diretamente as condições e termos da compra, e,
por fim, providencia por si só todos os trâmites aduaneiros, cambiais, de licenciamento
etc.. Assim, as mercadorias são adquiridas pelo importador, com recursos próprios
e a pedido do mesmo, desembaraçadas e encaminhadas aos depósitos deste. Em
outras palavras, o importador direto é o efetivo adquirente das mercadorias, por sua
conta e risco. À medida que surgem os pedidos de vendas no mercado interno, o
importador direto revende tais produtos a clientes nacionais pulverizados e não
previamente definidos.
 Importação por conta e ordem
Em relação à importação por conta em ordem, cabe aqui reproduzir as
informações contidas no Manual de Importação, que consta no sitio eletrônico da governo
federal1:
Muitas organizações optam por terceirizar as atividades-meio de seu empreendimento, o
que ocorre também no comércio exterior. Atividades relacionadas à execução e
gerenciamento dos aspectos operacionais, logísticos, burocráticos, financeiros e
tributários da importação de mercadorias são transferidas a empresas especializadas.
Atualmente, duas formas de terceirização das operações de comércio exterior são
reconhecidas e regulamentadas pela Receita Federal do Brasil (RFB), a Importação por
Conta e Ordem e a Importação por Encomenda.
Para que sejam consideradas regulares, tanto a prestação de serviços de
importação realizada por uma empresa por conta e ordem de uma outra empresa
(ou mesmo pessoa física), chamada adquirente - quanto a importação promovida
por pessoa jurídica importadora para revenda a uma outra pessoa jurídica ou
física - dita encomendante predeterminada - devem atender a determinadas
condições previstas na legislação.
A escolha entre importar mercadoria estrangeira por conta própria ou por meio de um
intermediário contratado para esse fim é livre e perfeitamente legal, seja esse
intermediário um prestador de serviço ou um revendedor. Entretanto, tanto o

1
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/despacho-de-
importacao/topicos-1/importacao-por-conta-e-ordem-e-importacao-por-encomenda-1
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

importador quanto o adquirente ou encomendante, conforme o caso, devem
observar o tratamento tributário específico dessas operações e alguns cuidados
especiais, a fim de que não sejam surpreendidos pela fiscalização da RFB e sejam
autuados ou, até mesmo, que as mercadorias sejam apreendidas.
[...]
Uma das formas de terceirização reconhecida legalmente e devidamente regulamentada
pela Receita Federal do Brasil (RFB) é a importação por conta e ordem.
Nesse tipo de operação, uma empresa ou pessoa física - chamada adquirente -
interessada em determinada mercadoria, contrata uma prestadora de serviços - a
importadora por conta e ordem - para que esta, utilizando os recursos originários
da contratante, providencie, entre outros, o despacho de importação da
mercadoria em seu próprio nome.
A fim de disciplinar essa prestação de serviços de importação, a RFB publicou a IN
RFB no 1.861/20182, que estabelece requisitos e condições para a realização de
operações de importação por conta e ordem de terceiro e por encomenda.
Para que seja considerada regular, a prestação de serviços de importação
realizada por uma empresa por conta e ordem de terceira pessoa deve atender a
determinados Requisitos, Condições e Obrigações Tributárias Acessórias previstos
na legislação.
Da mesma forma, tanto a empresa importadora quanto a pessoa jurídica ou física
adquirente dos produtos importados devem observar o Tratamento Tributário Específico
dispensado a esse tipo de operação, assim como tomar alguns Cuidados Especiais, a fim
de não serem surpreendidas por uma autuação da fiscalização da RFB ou, até mesmo,
terem suas mercadorias apreendidas.
[...]
Para que uma operação de importação por conta e ordem de terceiro seja
realizada de forma regular, é necessário, antes de tudo, que tanto a pessoa jurídica
adquirente quanto a empresa importadora sejam habilitadas para operar no
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), nos termos da IN RFB no
1.984/20203. Esse requisito não se aplica à adquirente pessoa física.
[...]
Elaboração da DI / Adquirente Pessoa Jurídica
Ao elaborar a declaração de importação (DI), o importador, pessoa jurídica
contratada, deve selecionar, na Aba "Importador" no Campo "Caracterização da
Operação", o tipo "Importação por Conta e Ordem".
Em seguida, na mesma Aba "Importador" no Campo "Adquirente da
Mercadoria", indicar o número de inscrição da empresa adquirente no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Quanto ao preenchimento da adição da ficha "Mercadorias" do campo "Aplicação", o
importador deverá assinalar as opções "Revenda" ou "Consumo", conforme a destinação
a ser dada à mercadoria pelo importador de fato (adquirente).

2 Obs.: referida IN revogou a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 225, DE 18 DE OUTUBRO DE 2002, que vigia
na epóca dos fatos tratados nestes autos;
3 Obs.: à época dos fatos, a habilitação de importadores no Siscomex era disciplinada pela INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF No 650, DE 12 DE MAIO DE 2006.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

[grifo nosso]
 Da ocultação do sujeito passivo
Por fim, quanto à ocultação do sujeito, transcrevo a seguir as definições contidas
no próprio auto de infração, dado que bastante elucidativas:
Da ocultação do sujeito passivo
O emprego de interposta pessoa é artifício seguidamente flagrado em operações de
comércio exterior. Segundo definição que consta no Dicionário Aurélio, a interposição
de pessoa representa "a simulação que consiste em ocultar o verdadeiro interessado num
ato jurídico, fazendo aparecer um terceiro em seu lugar".
Como forma de coibir esse agir fraudulento, o legislador editou normas específicas para
instrumentalizar o Fisco no seu combate.
O Decreto-Lei no 1.455, de 07/04/1976, com as alterações da Lei no 10.637, de
30/12/2002, definiu como dano ao Erário, punindo com o perdimento das
mercadorias, a ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta
de terceiros:
Art. 23 Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros(grifei).
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(...)
Simulação é uma declaração fictícia da vontade, em qualquer ato, com a concordância
de ambas as partes, tendo a finalidade de fugir de determinados imperativos legais.
Quando a simulação tem a finalidade de evitar a incidência de norma tributária
impositiva, enquadrar-se em regime fiscalmente mais favorável ou obter alguma
vantagem fiscal específica, a doutrina denomina elusão tributária. Ensina o Professor
Heleno Tôrres:
'Eludir', do latim eludere, significa evitar ou esquivar-se com destreza; furtar-se
com habilidade ou astúcia, ao poder ou influência de outrem. Elusivo é aquele
que tende a escapulir, que se mostra arisco, evasivo.
Assim, cogitamos da 'elusão tributária como sendo o fenômeno pelo qual o
contribuinte, mediante a organização planejada de atos lícitos, mas desprovidos
de 'causa (simulados ou com fraude à lei), tenta evitar a subsunção de ato ou
negócio jurídico ao conceito normativo do fato típico e a respectiva imputação da
obrigação tributária. Em modo mais amplo, elusão tributária consiste em usar
de negócios jurídicos atípicos ou indiretos desprovidos de "causa " ou
organizados como simulação ou fraude à lei, com a finalidade de evitar a
incidência de norma tributária impositiva, enquadrar-se em regime
fiscalmente mais favorável ou obter alguma vantagem fiscal específica. (g.n.)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

A ocultação é método empregado para se eximir da responsabilização pelos atos
praticados. Na execução fiscal a parte recôndita pretenderá não figurar no pólo passivo
das autuações decorrentes de atos praticados por um presta-nome. Em persecução penal
buscará o rompimento do nexo causal, ou seja, do vínculo existente entre sua conduta e
o resultado produzido.
No âmbito do Direito Tributário, ambos subterfúgios, simulação e ocultação, são
caracterizados como fraude, conclusão decorrente de expressa disposição legal. Tal ação
ou omissão atinge, excluindo ou modificando, a obrigação tributária em uma das suas
características essenciais - a sujeição passiva. Nesse sentido, prescreve a Lei no 4.502,
de 30/11/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (g.n.).
Com a ocultação do real adquirente da empresa, nessas duas operações de importação, a
empresa evita as normas de incidência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS
sobre a receita bruta do importador, nos termos do art. 81 da MP no 2.158/2001, e
fogem da figura de contribuinte "equiparado a estabelecimento industrial", nos termos
do RIPI - Decreto no 7.212/2010, provocando, deste modo, a quebra na cadeia do IPI e
das demais responsabilidades tributárias em razão da sujeição passiva do adquirente das
mercadorias.
Não obstante, cabe ressaltar que a caracterização da infração não requer a indicação de
qual seria o benefício auferido pela pessoa jurídica ocultada, caso houvesse logrado
êxito no seu intento, mas apenas a demonstração de que houve a ocultação.
[grifos no original]
Exposto os conceitos, cabe dizer que as evidências trazidas no auto de infração
apontam que no caso das declarações no 11/1723931-6 (fls. 175/182) e no 11/1757557-0
(199/203) a Recorrente realizou importações por conta e ordem de Casa Fortaleza Comércio de
Tecidos Ltda, mas, no entanto, as declarou à fiscalização aduaneira como se próprias fossem. A
Recorrente, por sua vez, como já mencionado, não chega a refutar que as mercadorias fossem de
fato da Casa Fortaleza, mas tenta justificar o procedimento adotado pela alegada
interdependência entre as pessoas jurídicas.
Dentro os pontos levantados pela fiscalização que, ao meu ver, confirmam que se
tratava de importações por conta e ordem travestidas de importações próprias, destacam-se:

Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

 Do adiantamento de recursos:
A esse respeito, a fiscalização destaca:
Em 05/09/2011, consta uma transferência da conta bancária da Casa Fortaleza
Comércio de Tecidos, CNPJ 61.277.489/0001-38, para a conta da Tapeçaria
Macpiso Ltda, no valor de R$ 135.000,00 e, no mesmo dia, foram registradas duas
transferências eletrônicas (TED) da mesma para a Macroport Internacional Ltda,
de R$60.408,49 e R$68.804,85 perfazendo um total de R$129.213,34.
A Macroport Internacional Ltda, inscrita no CNPJ 08.900.095/0001-01, é a
empresa responsável de prestação de serviços de assessoria logística relacionadas
às atividades de desembaraço aduaneiro de tapetes e carpetes importados pela
Tapeçaria Macpiso Ltda, conforme contrato firmado em 01/09/2010, anexo 05.
Os dois lançamentos (TED) efetuados pela Tapeçaria Macpiso para a Macroport,
referem-se à "Solicitação de numerário", emitido pela Foco Comércio
Internacional, para pagamento dos tributos, taxas e demais despesas aduaneiras
(armazenagem, AFRMM, comissão do despachante, entre outros), dos despachos
no 11/1723931-6 e 11/1757557-0, vide documento apresentado, anexo 05.
Em 12/04/2012, foi registrada nova exigência no Siscomex, solicitando cópia do
comprovante, bem como o motivo do depósito de R$135.000,00 creditado pela
Casa Fortaleza na conta do importador, reproduzida a seguir:
[...]

Em atendimento à intimação registrada, o importador esclarece que o recebimento de
R$135.000,00 refere se a venda efetuada, de acordo com a nota fiscal eletrônica no
000001891, emitida em 07/07/2011, com valor total de R$146.628,60, e a diferença
de R$11.628,60 não foi paga pelo fato de ter tido divergência e devolução de
mercadorias por parte do comprador (Casa Fortaleza), mas não apresenta
nenhum documento que comprova este fato.
Considerando a diferença de 59 dias de diferença entre a data do crédito e da emissão da
nota fiscal; que os valores em questão não são coincidentes; e que as transferências para
pagamento dos tributos dos despachos em questão e demais despesas aduaneiras foram
efetuadas NO MESMO DIA do crédito de R$135.000,00 efetuado pela Casa Fortaleza,
fica evidente que a Casa Fortaleza Comércio de Tecido Ltda, CNPJ no
61.277.489/0044-78, adiantou os recursos para pagamento dos tributos e demais
despesas
aduaneiras
(AFRMM,
armazenagem,
capatazias,
comissão
do
despachante, entre outros) das importações registradas sob no 11/1723931-6 e
11/1757557-0, e também, é aquela que tem suas atividades relacionadas com as
mercadorias importadas, sendo de fato a empresa adquirente.
[grifo nosso]
A conjugação dos fatos narrados pela fiscalização apontam de forma robusta que
o valor repassado pela Casa Fortaleza serviu de adiantamento para cobrir os custos relacionados
às importações realizadas por meio da DIs no 11/1723931-6 e no 11/1757557-0, algo que a
Recorrente nem mesmo chega a refutar em recurso.
 Das evidências de que a mercadoria importada pertencia à Casa
Fortaleza
No auto de infração, a fiscalização indica que na conferência física das
mercadorias declaradas na DI no 11/1757557-0 foi constatado que os tapetes continham a
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

marcação “ART RUGS by Casa Fortaleza” em sua borda. No mais, na verificação da
documentação de instrução da DI no 11/1723931-6 foi verificado que no conhecimento de carga
a pessoa a ser notificada (notify party) era ligada à Casa Fortaleza. Vejamos:
Na conferência física da DI no 11/1757557-0, foram encontradas, nas bordas internas
dos tapetes as seguintes indicações: "ART RUGS by Casa Fortaleza", foto abaixo, o que
confirma os fatos acima descritos:Na conferência física da DI no 11/1757557-0, foram
encontradas, nas bordas internas dos tapetes as seguintes indicações: "ART RUGS by
Casa Fortaleza", foto abaixo, o que confirma os fatos acima descritos:
[...]
Na análise da documentação da DI no 11/1723931-6, verificamos que o conhecimento
marítimo no 170106555, tem como consignatário (consignee) a Tapeçaria Macpiso Ltda
e no campo "notify party" à Brenda Carneiro, e-mail: brenda.carneiro@casafortaleza.com.br.
Entre os documentos apresentados pelo importador, verificamos uma troca de
mensagens, via e-mail, relativos à produção dos tapetes, envio de anexos com vias de
invoice e packing-list e detalhes do embarque das mercadorias para a Tapeçaria
Macpiso (transcrição: Assunto:RES: Fw: Shipment details 40 ft to Tapeçaria Macpiso,
São Paulo. Loaded at Waalwijk 01-03-2011), entre a Sra. Brenda Carneiro (Casa
Fortaleza) com o exportador Desso BV, onde seu endereço eletrônico foi riscado,
propositadamente, em negrito para que não fosse identificada, vide documento anexo
05.
A Casa Fortaleza é uma empresa que conhecidamente comercializa grande variedade de
tapetes importados (como: hamadan, isfahan, kashan, kelim stripe, entre outros), mas
em consulta ao sistema Radar, verifica-se que a mesma não possui habilitação no Radar
(Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros) ou mesmo algum
histórico de atuação em operações no comércio exterior, até o momento do registro
deste auto de infração.
A marcação do nome da Casa Fortaleza nas mercadorias importadas, a indicação
de pessoa ligada a ela para ser notificada sobre a chegada do navio ao porto de destino e a
existência de mensagens eletrônicas entre essa mesma pessoa e o fornecedor estrangeiro, para
tratar da produção dos tapetes importados por meio da DI no 11/1723931-6, mensagens estas
que, de modo suspeito, para dizer o mínimo, tiveram as informações atinentes ao endereço
eletrônico encobertas nas cópias apresentadas à fiscalização, são fortes evidências de que as
mercadorias importadas pertenciam à Casa Fortaleza.
Na peça recursal, não constam argumentos para contrapor tais constatações; pelo
contrário, a Recorrente pondera que “os tapetes feitos à mão importados pela Recorrente
continham a descrição “ART RUGS by Casa Fortaleza”, portanto não há ocultação do real
comprador e mais esse real comprador tem uma relação de interdependência comercial com a
Recorrente em razão do disposto no art. 620, IV do RIPI” (fls. 130).
Constata-se, então, que a Recorrente deixou de informar a existência do real
adquirente das mercadorias importadas nas declarações importação no 11/1723931-6 e no
11/1757557-0, declarando como sendo suas mercadorias que, na verdade, foram negociadas e
pagas pela Casa Fortaleza (real adquirente), ou seja, as partes constantes das declarações
prestadas ao fisco não corresponderam às que de fato realizaram o negócio.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Para que regular fosse tal interposição de pessoas, os requisitos necessários para a
importação por conta e ordem deveriam ter sido cumpridos, tais como: ambas as pessoas
(importador e adquirente) estarem previamente habilitadas a operar no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (e a Casa Fortaleza não estava, segundo informação contida no AI) e constar
nas declarações de importação (DI) que se tratava de uma Importação por Conta e Ordem e o
número de inscrição da empresa adquirente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Cabe ressaltar, por fim, que o dano ao erário ocasionado pela ocultação do real
comprador é presumido pelo próprio legislador, conforme disposto no art. 23, inciso V, do DL no
1.455/1976, logo independe da efetiva demonstração de um prejuízo tributário. Não obstante,
obviamente que a ocultação fragiliza o controle aduaneiro e dá azo para que outras irregularidades
sejam perpetradas, como é o caso da quebra da cadeia do IPI, já que o real adquirente, que
deveria figurar também como um contribuinte desse imposto (art. 9o, IX, c/c art. 24, III,
RIPI/2010), permanece recôndito.
Diante do exposto, restando demonstrada a ocorrência da infração de interposição
fraudulenta de terceiros, deve ser mantida a imposição da penalidade prevista no art. 33 da Lei
11.488/2007.

5. Multa por cessão de nome à terceiro
Neste ponto, a Recorrente diz não saber como a autoridade fiscal chegou ao valor
da multa em discussão nesses autos e que se fossem levados em consideração aos valores CIF
declarados nas DIs no 11/1723931-6 (R$ 58.314,95) e no 11/1757557-0 (R$ 47.624,78), a multa
resultaria no montante de R$ 10.593,97.
Em suma, trata-se de reprodução, ipsis litteris, dos mesmos argumentos contidos
em tópico da impugnação que carrega título idêntico, razão pela qual, por entender que a decisão
proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/1999 e no art. 2o, § 3o, do Decreto no 9.830/2019, utilizo-me da ratio decidendi daquela
decisão:
Quanto ao valor da multa, o impugnante diz não saber como a Auditora vislumbrou o
valor do auto de infração, mas levando em consideração o valor CIF das importações
como o valor da suposta operação acobertada verificaremos que o valor CIF da DI n°
11/1723931-6 é R$ 58.314,95; e o valor CIF da DI n° 11/1757557-0 é de R$ 47.624,78.
Assim o valor total da suposta operação acobertada seria de R$ 105.939,73. A aplicação
da multa de 10% do valor resultaria no montante de R$ 10.593,97, valor muito diferente
do apontado e não demonstrado pela fiscalização. Pugna-se pela retificação do
lançamento. Também não assiste razão ao impugnante. Como visto, por se tratar de
um caso onde a fiscalização conclui que os valores declarados eram falsos, foram
utilizados o preço do produto, apurado nos sistemas Lincefisco e laudo ABIT, de
mercadorias com descrição idêntica e similar, convertido em reais pela taxa de
câmbio da data do registro da DI, e acrescido do frete. Logo, não há o que se falar
em retificação.
[grifo nosso]
De fato, no auto de infração é informado que houve um direcionamento das DIs no
11/1723931-6 e no 11/1757557-0 para o canal cinza, justamente porque no gerenciamento de
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

risco identificou-se que as mercadorias importadas estavam com preço abaixo do mínimo
estabelecido para a seleção. Quando da conferência física das mercadorias importadas, a
fiscalização identificou as seguintes incongruências (fls. 04/09):
I - DOS FATOS
[...]
Além dos procedimentos aplicados definidos na IN/RFB 1.169/11, foram enviadas
amostras das mercadorias para análise técnica/merceológico a cargo da entidade
conveniada ABIT - Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecção, de
acordo com o convênio celebrado entre esta Receita Federal e a ABIT, publicado no
DOU no dia 02 de março de 2007.
Com a finalidade de se verificar a regularidade dessas importações, o importador foi
intimado a apresentar os seguintes esclarecimentos e documentos que
comprovassem a efetiva transação, de acordo com intimação registrada no Siscomex,
em 26/09/2011, reproduzida a seguir:
[...]
Em atendimento às intimações registradas, o importador apresentou cópias do
extrato bancário, diário e razão analítico da empresa, solicitações de numerários e
declara ainda, por escrito, que: "...não existe lista oficial de preços.
As compras destas mercadorias são feitas em feiras realizadas anualmente, onde não é
feito contrato de fornecimento, ...". Essa declaração foi dada pelo representante legal do
importador para os dois despachos.
Em razão das origens distintas dos produtos - Índia e Holanda, o importador
deveria apresentar condições peculiares de negociação para cada uma das
origens/exportador, o que não foi feito, vide anexo 05.
Da analisa do valor aduaneiro das mercadorias
- DI no 11/1723931-6
A conferência física da mercadoria foi efetuada com verificação de divergência na
classificação tarifária e descrição das mercadorias. Assim sendo, a pesquisa dos
preços das mercadorias da adição 01, foi feita com base na correta classificação:
NCM 5703.20.00, e descrição: pavimento para piso, tufado, com felpa elaborada com
100% de poliamida e base elaborada com falso tecido composto por fibras sintéticas de
polipropileno e resina.
O valor declarado dos pavimentos, da adição 01, corresponde a US$ 1,61 FOB/kg, de
acordo com a fatura comercial e "packing list" juntados ao despacho. Em consulta ao
sistema Lincefisco, o valor apurado para as mercadorias classificadas na NCM
5703.20.00, de mesma origem - Holanda, é do U$3,75 FOB/kg, resultando na
diferença de 133% maior que o valor da DI n° 11/1723931-6.
Segue abaixo quadro demonstrativo dos valores declarados anteriormente pela
própria Tapeçaria Macpiso e por uma outra empresa, com importações de
mercadorias idênticas, adquiridos do mesmo fabricante Desso B.V., da Holanda,
com valores multo superiores aos informados no despacho de importação em
análise:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Os preços dos produtos das adições 02 e 03 não foram analisados por tratarem-se de
catálogos e amostras de tapetes sem valor comercial.
- DI no 11/1757557-0
A conferência física da mercadoria foi efetuada com verificação de divergência na
classificação tarifária e descrição das mercadorias. Inclusive, constam nas bordas dos
tapetes as seguintes indicações: "ART RUGS by Casa Fortaleza". Deste modo, para
análise do valor declarado, procedemos de acordo com o despacho anterior, a pesquisa
foi feita com base na correta classificação: NCM 5703.10.00, e descrição: tapete tufado
com felpa elaborada com 82% de lã, 16% de poliéster e 2% de poliam ida.
O valor declarado dos tapetes tufados de lã, corresponde a US$2,60 FOB/kg, de acordo
com a fatura comercial e "packing list" juntados ao despacho. Em consulta ao sistema
Lincefisco o valor apurado para as mercadorias classificadas na NCM 5703.10.00,
de mesma origem - Índia, é de U$5,86 FOB/kg.
A estimativa de custo do produto, levantado pela ABIT - Associação Brasileira da
Industria Têxtil, o valor é de U$5,37 FOB/kg. Em termos percentuais, os valores
apurados correspondem a 125,38% e 106,53%, maior que o declarado, respectivamente.
Cabe ressaltar que o custo estimado dado pela ABIT, por meio do SAT/EQPEC/ABIT
no 08/2011, não inclui 32% de "outros produtos não têxteis" e os custos apresentados no
referido relatório são os menores encontrados entre as diversas publicações consultadas.
De acordo com o relatório de estimativa da ABIT, anexo 06, o tapete é composto, entre
outras matérias primas, de 40,11% de lã animal, considerando que a cotação da lã chega
a US$8,46/kg, temos o custo equivalente de US$3,39/kg de lã no tapete, sendo que o
despacho apresenta o total de US$2,60 FOB/kg declarado, valor muito abaixo em pelo
menos 40,11% da cotação da própria matéria prima.
[...]
[grifo nosso]
Constata-se, portanto, que para a determinação do preço das mercadorias
declaradas na adição 01 da DI n° 11/1723931-6, a fiscalização valeu-se do preço constante do
banco de dados do sistema Lincefisco para mercadorias com a mesma classificação fiscal e de
mesma origem, o qual é, inclusive, inferior aos valores declarados anteriormente pela própria
Tapeçaria Macpiso em importações de mercadorias idênticas adquiridas do mesmo fornecedor
estrangeiro.
No caso da adição 01 da DI no 11/1757557-0, também foi realizada consulta ao
preço das mercadorias de mesma classificação e com a mesma origem no sistema Lincefisco,
mas a fiscalização acabou por utilizar a estimativa de custo do produto apurada pela ABIT -
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.495 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Associação Brasileira da Industria Têxtil, conforme laudo solicitado pela fiscalização, o qual
mostrou-se um pouco inferior ao apurado no sistema Lincefisco.
Portanto, os critérios utilizados para a determinação da base de cálculo da multa
estão evidenciados no próprio auto de infração e são aqueles previstos em lei para o caso de
arbitramento (art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), já que os
valores declarados na importação foram desconsiderados pela fiscalização.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar que pede a extinção do crédito
tributário em razão de sentença absolutória em ação penal e, no mérito, por negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 637
DF CARF MF
Original